Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-32.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703028-32.2020.8.07.0011 RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME RECORRIDO: SCHMIDT INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BANCO SOFISA SA, BRR FOMENTO MERCANTIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. RESISTÊNCIA DO CREDOR. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando na sentença foram apreciadas as matérias ventiladas pelo autor, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 2. Nos termos da lei 9.492/1997 e em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema repetitivo 725 pelo STJ, após o pagamento do protesto legítimo cabe ao devedor requerer o cancelamento do registro junto ao cartório extrajudicial, sendo, contudo, essencial a carta de anuência do credor. 3. Incumbe ao devedor comprovar que teria tido resistida pelas rés sua pretensão dar baixa ao protesto após efetuado o suposto pagamento. 4. É incabível a reparação por dano moral pela demora no cancelamento do protesto quando constatado que o seu registro foi regular, o pagamento foi efetuado após o vencimento, e sem que tenha a parte autora comprovado que a morosidade para a baixa, que é incumbência sua na condição de interessada devedora, decorreu de resistência dos credores. 5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 85, § 10, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais. Informa que, considerando que a referida parte não deu causa ao ajuizamento da ação, a sucumbência atinente à perda do objeto concernente ao pedido de declaração de inexistência de débito não deveria ter sido a ela imposta. Outrossim, defende o direito ao recebimento dos danos morais sofridos, porquanto a demora na baixa do protesto se deu por culpa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 85, § 10, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005